Tribunal: TJDFT
Processo: 0717007-68.2023.8.07.0007
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-14
Data de publicação: 2023-11-29

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. VEÍCULO REGISTRADO EM NOME DE TERCEIRO. DETERMINAÇÃO DE EMENDA À PETIÇÃO INICIAL PARA COMPROVAÇÃO DA LEGITIMIDADE PASSIVA. NÃO CUMPRIDA. INÉRCIA DA PARTE AUTORA. RESOLUÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. INTIMAÇÃO PESSOAL. DESNECESSÁRIA. PRINCÍPIOS DA INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS E ECONOMIA PROCESSUAL. INEXISTÊNCIA DE AFRONTA. JUNTADA DE DOCUMENTO APÓS PROLAÇÃO DA SENTENÇA. DESCABIMENTO.
1. O procedimento da Ação de Busca e Apreensão, regido pelo Decreto-Lei n. 911/1969, autoriza a recuperação do veículo alienado fiduciariamente inaudita altera pars, possibilitando, ao final, a consolidação da posse do bem pelo credor fiduciário, desde que não haja dúvida sobre a titularidade do bem pelo devedor fiduciante e a constituição do gravame fiduciário. 1.1. Nos termos do artigo 1.361, §1o, do Código Civil, a propriedade fiduciária de veículo se constitui com o registro do contrato na repartição competente para o licenciamento, fazendo-se a anotação no certificado do registro. 1.2. A Lei n. 14.071/2020, que promoveu a inclusão do artigo 129-B no Código de Trânsito Brasileiro e a Resolução Contran n. 807, de 15/12/2020, estabelecem a obrigatoriedade do registro, pela instituição credora, do contrato de garantia por alienação fiduciária do veículo nos órgãos de trânsito competentes.
2. Em razão do rito especial do procedimento previsto no Decreto-Lei n. 911/1969, é inviável aplicar-se medidas constritivas em bem de terceiro estranho à lide. 2.1. O fato de o veículo estar registrado em nome de terceiro obsta o cumprimento do mandado de busca e apreensão, dando ensejo à resolução do processo sem apreciação do mérito. Precedentes.
3. Evidenciado que o autor, apesar de intimado para emendar a petição inicial, a fim de comprovar a titularidade do automóvel em litígio, não se manifestou no prazo legal, mostra-se adequada a resolução do processo, sem exame do mérito. 3.1. O fato de o autor não ter atendido o comando de emenda à inicial, para comprovar a legitimidade passiva do réu, configura hipótese de indeferimento da petição inicial, nos termos do artigo 485, I, do Código de Processo Civil, prescindindo de intimação pessoal da parte autora.
4. Os princípios processuais da instrumentalidade das formas e da economia processual não podem servir de apanágio para conceder à parte desidiosa indeterminadas oportunidades para cumprir seu dever processual de promover o regular andamento do processo.
5. Eventual juntada póstuma de documentos somente é admitida quando houver documento novo ou quando a parte demonstrar que deixou de juntá-los anteriormente em virtude de caso fortuito ou força maior, com fulcro nos artigos 434 e 435 do Código de Processo Civil.
6. Recurso de apelação conhecido e não provido.